Tribunal: TJSP
Processo: 2056554-47.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Exceção de Pré-Executividade rejeitada. Recurso não provido.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. O agravante sustenta a possibilidade de oposição à exceção.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a exceção de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Exceção de Pré-Executividade rejeitada. Recurso não provido.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. O agravante sustenta a possibilidade de oposição à exceção.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a exceção de pré-executividade pode ser admitida nas condições alegadas pelo agravante, considerando a higidez do título de crédito.
III. Razões de Decidir
3. A exceção de pré-executividade é um meio excepcional de defesa, reservado para situações anômalas, como inexistência de título executivo ou ilegitimidade do exequente.
4. Nos autos, não há flagrante injustiça na execução, pois os vícios apontados não se vislumbram.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade só é admitida em casos de evidente monstruosidade, o que não se verifica nos autos.